Tribunal: TJSP
Processo: 9132568-46.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Juízo de retratação – Tema no 500 do E. STF – Retorno dos autos a esta Colenda Câmara – Ausência de obrigação de o Estado fornecer medicamentos experimentais, sem registro perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Hipótese dos autos que não se amolda ao quanto decidido pelo E. STF – Medicamento que se encontra devidamente registrado na ANVISA – Retratação não realizada –

Ementa:
Juízo de retratação – Tema no 500 do E. STF – Retorno dos autos a esta Colenda Câmara – Ausência de obrigação de o Estado fornecer medicamentos experimentais, sem registro perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Hipótese dos autos que não se amolda ao quanto decidido pelo E. STF – Medicamento que se encontra devidamente registrado na ANVISA – Retratação não realizada – Acórdão mantido